Tribunal: TJMT
Processo: 1037327-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037327-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), INDIAMARA MERTINS BARBOSA - CPF: 018.804.451-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), E. M. M. M. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SAÚDE. CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA MENOR COM SÍNDROME DE DOWN. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de consultas médicas especializadas a menor diagnosticado com Síndrome de Down, asma e hipertrofia de adenoides.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência visando o atendimento médico especializado para criança com múltiplos diagnósticos.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde, consagrado constitucionalmente no art. 196 da Constituição Federal, configura dever do Estado em garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

4.
Restou demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, considerando os laudos médicos que atestam a necessidade urgente de acompanhamento multidisciplinar para minimizar sequelas e promover o desenvolvimento integral da criança.

5.
A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, reconhecida no Tema 793 do STF, permite o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para deferir a tutela de urgência e determinar o fornecimento das consultas médicas especializadas.

Tese de julgamento: "1. O direito fundamental à saúde impõe aos entes públicos o dever de fornecer tratamento médico especializado que vise minimizar sequelas e promover o desenvolvimento integral de criança com múltiplos diagnósticos.
2
. A responsabilidade solidária dos entes federativos permite o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS."

______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 8.080/1990, art. 2o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 05.03.2015.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de
a
gravo de
i
nstrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal
(MT)
que, nos autos da
a
ção
ci
vil
p
ública de
o
brigação de
f
azer n
.
1002710-16.2024.8.11.0078, movida pelo agravante em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e
do
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
, indeferiu
o pedido de tutela de urgência consistente em determinar
que os requeridos forneçam ao menor E
.
M
.
M
.M.
consulta e todo o acompanhamento necessário com Médico Pneumologista Pediátrico, Cardiologista Pediátrico, Especialista em Síndrome de Down, Neurologista Pediátrico e Alergista/
Imunologista
.

Em suas razões recursais, o
agravante
sustenta
que a criança enfrenta problemas clínicos graves, como Síndrome de Down (CID Q90), Asma (CID J45) e Hipert
rofia das Adenoides (CID
J35.
2),
que há laudos médicos juntados na ação originária que reforçam a urgência do atendimento, detalhando a necessidade de evitar maiores sequelas
e

que a
ausência de intervenção compromete a qualidade de vida e a saúde global do menor.

Requer

a concessão da tutela antecipada recursal,
para determinar que os requeridos s
ubmetam o menor à real
ização das consultas almejadas e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido pela
Desembargadora
Plantonista (
Id. 260950153).

O Estado de Mato Grosso
e
o Município de Sapezal (MT) apresent
aram resposta ao recurso, respectivamente, no Id.

263035293 e no Id. 272260888.

O órgão ministerial se manifestou pelo provimento do recurso (Id. 280023867
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de

a
gravo de
i
nstrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal
(MT)
que, nos autos da
a
ção
c
ivil
p
ública de
o
brigação de
f
azer n
.
1002710-16.2024.8.11.0078, movida pelo agravante em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e
do
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
, indeferiu
o pedido de tutela de urgência consistente em determinar
que os requeridos forneçam ao menor E
.
M
.
M
.M.
consulta e todo o acompanhamento necessário com Médico Pneumologista Pediátrico,
Cardiologista Pediátrico, Especialista em Síndrome de Down, Neurologista Pediátrico e Alergista/
Imunologista
.

De início,
a apreciação judicial deve se restringir à verificação da existência ou inexistência dos elementos condicionantes para a concessão de tutela provisória de urgência, conforme disciplinado pelo artigo 300 do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a criança, com 9 (nove) anos, diagnosticada com Síndrome de Down
(CID Q90), Asma (CID J45) e Hipertrofia das Adenoides (CID
J35.
2),
apresentando
quadro de pneumonia
, crise de asma e infecção de via aérea
de repetição
,

necessita de consulta e todo o acompanhamento com Médico Pneumologista Pediátrico, Cardiologista Pediátrico, Especialista em Síndrome de Down, Neurologista Pediátrico e Alergis
ta/
Imunologista
, conforme
relatório e laudo
médico
s
juntado
s
nos autos.

C
onforme parecer do NAT as consultas especializadas são asseguradas pelo SUS,
embora consideradas eletivas.

O
d. J
uízo
a quo

indeferiu
o pedido de tutela de urgência postulada pel
o
autor
, sob o fundamento de que não ficou demonstrada a urgência do atendimento médico
requisit
ado
, nos seguintes termos:

“[...]

No caso concreto, consultado o setor técnico deste Tribunal de Justiça, a conclusão foi de que
o serviço solicitado é contemplado pelo SUS
, contudo considerou não ser urgente, consoante se depreende dos argumentos elencados no ID 179121172.

A probabilidade do direito
esta
evidenciada
pelos documentos acostados à inicial, sobretudo, o
laudo médico (fls. 16/35 - ID 178955998)
e
parecer do Núcleo de Apoio técnico
(ID (ID. 179121172)
), que demonstra a necessidade das consultas.

Entretanto, quanto ao
periculum in mora
,
no termo do parecer emitido pela equipe técnica,
trata-se de procedimento eletivo, não demonstrada
a
urgência
.

Sendo assim, verifico que estão não estão presentes todos os requisitos necessários à concessão da medida pretendida.”

[sem destaque no original]

Vê-se, pois, que a decisão agravada identificou a presença da probabilidade do direito, mas afastou o perigo de dano, com base no parecer do NAT, o que, a princípio, não merece prosperar.

Ocorre que,
dos documentos constantes dos autos
de origem,

inclusive

consigna
do pelo
próprio
Juízo
a quo
,
é possível verificar, a partir das razões apresentadas na inicial,
a
pertinência na realização da
s
consulta
s
médica
s
pleiteada
s
.

Da mesma forma, nota-se que há perigo de dano e urgência para o tratamento médico, mormente considerado o quadro de
asma
, desconforto respiratório
, pneumonia
frequente e
, ainda, o histórico de
cardiopatia
congênita
da criança.

A
análise sumária do laudo do médico
pediatra Dr.
Dionatan

Braum
– CRM-MT 11541 RQUE 5637,
juntado no I
d.
17895598
- p
18, da ação originária, revela que o menor necessita das consultas almejadas, com urgência,
“...
EM VIRTUDE DE SER UMA CRIANÇA, E TER SUA JANELA DE DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM NA MELHOR ÉPOCA, O QUE PODE REDUZIR MUITO AS SEQUELAS DOS DIAGNOSTICOS PRESENTES”.

Na mesma linha
, o relatório apresentado pela médica Pediatra, Dra. Daniela G. J. Roberto – CRM-MT 4603 RQE 1990,
acrescenta que “
devido a alterações clínicas o autor necessita manter consultas com
pneumopediatra
e alergista/
imunologista
”, bem assim
que

“
o acompanhamento com toda a equipe multidisciplinar se faz necessário para a melhora da qualidade de vida e autonomia dos pacientes sindrômicos. Devido as alterações associadas à síndrome, estes pacientes necessitam de muita e assiduidade de toda a equipe envolvida e seus familiares. A falta de intervenção adequada e acompanhamento poderão acarretar danos irreversíveis tanto emo
cionais quanto sociais, físicos e referente à saúde global destes pacientes
”.
(Id.
178955998 -
p
g. 45
– autos de origem).

Com isso, o perigo de dano está configurado.

A
toda evidência
,

pelos
documentos colacionados
,

encontra
m
-
se

preenchid
os
os requisitos para
concessão da tutela de urgência pleiteada na origem
,
pois
demonstrada a necessidade da
s
consulta
s
médica
s
.

Ressalta-se que a
probabilidade do direito se evidencia pelos fatos alegados e documentos juntados, deles transparece
m
a razoabilidade e plausibilidade do direito invocado, em especial a pretensão de direitos com base na Constituição Federal
,
em seu art. 196 que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado.

O perigo da demora, por sua vez, fica evidenciado diante dos
graves
prejuízos que o não tratamento adequado poderia trazer
ao
paciente, o que não se pode deixar acontecer, não só pelos direitos e garantias
constitucionais
, mas inclusive em razão do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.

A Constituição Federal estabelece um dos princípios fundamentais do direito à saúde em nosso ordenamento jurídico, que é a sua universalidade, consistindo na garantia de acesso de toda e qualquer pessoa a todo e qualquer serviço de saúde:

“
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado garantido mediante políticas
sociais e
econômica
s
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
”

Por sua vez, conforme dispõe o artigo 2o da Lei n
.
8.080/1990, "
a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado o dever de prover as condições indispensáveis para seu pleno exercício
". Este dispositivo reforça a responsabilidade estatal em garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, assegurando que todos os cidadãos possam usufruir plenamente desse direito essencial.

Dessa forma,
entendo que
é o caso de acolher o pedido d
o
agravante para que a Administração Pública forneça
à criança
a s consulta s com especialistas pediátrico s
, conforme laudo
s
médico
s
.

No que se refere à repartição de competências, o Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer o Tema 793, reafirmou o caráter solidário dos entes federativos em matéria de saúde. Contudo, introduziu uma inovação ao determinar que o Poder Judiciário, ao decidir sobre a matéria, deve observar as regras de repartição de competências para direcionar o cumprimento da obrigação, além de estabelecer a possibilidade de ressarcimento ao ente que tenha arcado com o ônus financeiro de forma desproporcional.

O Tema 793, na essência, reforça os ditames do artigo 196 da Constituição Federal de 1988, que consagra o direito à saúde como um direito universal e igualitário, impondo a todos os entes da Federação o dever de sua efetivação. Essa disposição constitucional assegura que nenhum ente federativo pode se eximir de sua responsabilidade na garantia desse direito fundamental.

A organização da prestação de serviços de saúde, por sua vez, é delineada pelas normas infraconstitucionais, em especial pela Lei n. 8.080/1990 e pelo Decreto n. 7.508/2011, que regulamentam o Sistema Único de Saúde (SUS). Essas normas atribuem responsabilidades específicas aos entes federativos, sem, contudo, afastar o caráter solidário previsto na Constituição. Assim, elas não têm o poder de tornar ilegítima a inclusão de qualquer ente federativo no polo passivo de ações judiciais voltadas à obtenção de tratamentos de saúde.

O entendimento firmado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, de relatoria do Ministro Luiz
Fux
, que deu origem ao Tema 793, pacificou a questão ao determinar que qualquer dos entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –
possui
legitimidade para figurar no polo passivo dessas ações, de forma isolada ou conjunta. Dessa forma, qualquer um deles pode ser responsabilizado pelo custeio do tratamento médico necessário, nos termos do artigo 196 combinado com o artigo 23, inciso I, ambos da Constituição Federal.

Diante desse contexto, conclui-se que o ente público estadual, no caso em questão, deve assumir, solidariamente,
a responsabilidade pelo
tratamento médico d
o
paciente.

Negar essa responsabilidade significaria esvaziar o conteúdo do direito fundamental à saúde, comprometendo sua eficácia prática e sua efetividade como garantia constitucional essencial.

Dessa forma
, o direcionamento da obrigação
também
ao Estado
de Mato Grosso
não se mostra desarrazoado, considerando-se a urgência da situação narrada na petição inicial.

Por fim, no tocante ao pedido de fixação de multa, é fato que a execução desta, em casos de descumprimento de obrigação, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade,
além de não garantir efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer, motivo pelo qual
se mostra
impositiva a fixação da possibilidade de bloqueio
on-line
nas contas públicas.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão impugnada a fim de deferir o pedido de tutela de urgência e
determinar que os requeridos agravados,
no prazo de 15 (quinze) dias, forneçam ao menor E
.
M
.
M
.
M
.
consulta e todo o acompanhamento necessário com Médico Pneumologista Pediátrico, Cardiologista Pediátrico, Especialista em Síndrome de Down, Neurologista Pediátrico e Alergista/
Imunologista
,
sob pena
de bloqueio
on-line
nas contas públicas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025